Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-08.2022.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-08.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (EMBARGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANDREA GOMES - CPF: 026.300.559-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO POR EDITAL. VALIDADE. ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação para desconstituir a sentença e rejeitar a Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecendo como válido o protesto por edital e determinando o prosseguimento da Execução originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão por não considerar o endereço estampado nas notas fiscais como o correto para fins de protesto de duplicatas sem aceite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão embargada, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado abordou expressamente a questão do endereço utilizado para o protesto, destacando que foi realizado no endereço fornecido pelo próprio executado em sua ficha cadastral, tendo o Oficial certificado que ele havia se mudado.

O endereço constante nas notas fiscais refere-se ao local de entrega das mercadorias, e não ao domicílio do executado, sendo que o próprio executado apresentou comprovante de residência no mesmo endereço onde foi tentada a intimação em outros autos.

O dever de realizar as tentativas de intimação pessoal antes de proceder ao protesto por edital é do Tabelião, não do credor, conforme estabelece o art. 14 da Lei no 9.492/1997, tendo a credora cumprido seu papel ao indicar o endereço fornecido pelo próprio devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que aborda expressamente a questão do endereço utilizado para o protesto, destacando que foi realizado no endereço fornecido pelo próprio executado em sua ficha cadastral.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ED

1000864-08.2022.8.11.0086

DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI XLIMAGRAIN BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DEONIZIO DEMÉTRIO TERNOSKI contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por LIMAGRAIN BRASIL S/A para desconstituir a sentença e rejeitar a Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecendo como válido o protesto por edital e determinando o prosseguimento da Execução originária.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão por não considerar o endereço estampado nas notas fiscais como o correto para fins de protesto. Sustenta que, por se tratar de duplicata sem aceite, todas as informações nela contidas, inclusive o endereço do devedor, foram lançadas unilateralmente pela credora, ora embargada, e não pelo devedor. Argumenta que o endereço registrado nas notas fiscais (faturas) que deram origem à duplicata seria o verdadeiro endereço do devedor.

Aduz que o acórdão, ao afirmar que é válido o protesto da duplicata sem aceite tirado "por edital" em razão da "tentativa de intimação no endereço fornecido pelo devedor", estaria negando vigência ao art. 141 do Código de Processo Civil, uma vez que o endereço contido na duplicata sem aceite foi lançado unilateralmente pela credora.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, conferindo-lhes efeito infringente, negar provimento à apelação e manter integralmente a sentença.

Em contrarrazões, a embargada LIMAGRAIN BRASIL S/A sustenta que não há omissão no acórdão embargado, pois o tema foi exaustivamente abordado pelo voto divergente e condutor da Desembargadora
Serly
Marcondes Alves
.

Requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, seu não acolhimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

No caso em análise, não se verifica a existência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a relativa ao endereço utilizado para o protesto.

O voto condutor abordou expressamente a questão do endereço utilizado para o protesto, destacando que:

O protesto foi realizado no endereço fornecido pelo próprio executado em sua ficha cadastral, devidamente assinada por ele (Rua das Primaveras, 1144, Centro, Nova Mutum/MT);

Houve tentativa de intimação pessoal do executado neste endereço, tendo o Oficial certificado que
ele
havia se mudado;

O endereço constante nas notas fiscais (Zona Rural - Estrada Municipal 28 Km via de A, Santa Rita do Trivelato/MT) refere-se ao local de entrega das mercadorias, e não ao domicílio do executado;

O próprio executado, em outros autos (Processo no 1004624-96.2021.8.11.0086), apresentou comprovante de residência (fatura de energia elétrica) no mesmo endereço onde foi tentada a intimação.

O acórdão também esclareceu que o dever de realizar as tentativas de intimação pessoal antes de proceder ao protesto por edital é do Tabelião, não do credor, conforme estabelece o art. 14 da Lei no 9.492/1997, tendo a credora cumprido seu papel ao indicar o endereço fornecido pelo próprio devedor.

Ademais, o acórdão deixou claro que o protesto foi realizado na praça de pagamento acordada entre as partes, conforme autoriza o art. 13, §3o, da Lei no 5.474/1968, não havendo violação ao art. 327 do Código Civil ou ao art. 141 do CPC.

O que se observa, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão e obter sua reforma por via inadequada, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Portanto, não havendo vícios a serem sanados no acórdão embargado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026